Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em leito de UTI, nas dependências do hospital onde se encontra, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. A parte autora é beneficiária do plano de saúde réu desde o dia 25/07/2022. Na mesma data, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Santa Marta, passando muito mal com desconforto respiratório e cianose central, evoluindo para bronquite aguda. Constatada a gravidade do fato, o médico solicitou internação em UTI em caráter de urgência, o que veio a ser negado em virtude de alegada carência por parte da agravante.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito pode ser extraído da relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa haja vista o teor dos artigos 12 e 35-C, da Lei 9.656/98 enquanto o último restou evidenciado pela gravidade do quadro de saúde da agravada.
3. A eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido. Dessa maneira, é completamente abusiva a alegação da ré de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito à internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica.
4. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.